Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-71.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800640-71.2021.8.14.0000
PACIENTE: JEFERSON DO SOCORRO CORREA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Uma vez presentes prova da materialidade e indícios de autoria, não há falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos, como no caso, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.

1.1 A decisão que decretou a custódia cautelar e a que manteve se encontram fundamentadas no resguardo da ordem pública diante da acentuada periculosidade do agente, evidenciada pelo modo de proceder na empreitada delitiva,
diante da quantidade e variedade de material entorpecente e demais apetrechos encontrados em poder do coacto, tais como balança de precisão, fita adesiva e rolos de insulfilm.

2.
São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3. As condições de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Denilza de Souza Teixeira, em favor de
Jeferson do Socorro Correa Pereira,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara da Comarca de Abaetetuba/PA, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

A impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista que o decreto de prisão preventiva, bem como a decisão que manteve a sua custódia cautelar se ressentem de lastro idôneo, uma vez que
“
em razão da total fundamentação inidônea do decreto e manutenção prisional, eis que, genericamente, o juízo singular decretou e manteve a prisão, sem apontar os fatores reais da necessidade cautelar extrema, e por não justificar, fundamentadamente, o porquê do não cabimento de sua substituição por outra medida cautelar, como preleciona o art. 282, §6°, art. 315, §1°, ambos do CPP.”

Sustenta, que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, pois
“
é pessoas de boa índole e com família estruturada e enraizada no município de Abaetetuba, sendo primário, com ocupações licita, residência fixa no distrito da culpa, porquanto, sem qualquer indicativo de periculosidade no
status liberdade
. (...)”.

Por último, enfatiza que
“a medida extrema da privação de liberdade imposto ao paciente ultrapassa o incólume
juízo de proporcionalidade
através dos
critérios
da
necessidade
–
porquanto há meio menos gravoso que se mostre eficiente em garantir eventual provimento jurisdicional desfavorável
–
e da adequação
–
as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP se mostram aptas e idôneas a evitar e/ou fazer cessar qualquer eventual risco a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.”

Nesse contexto, requer:

“
Diante de todo o exposto e da
manifesta ilegalidade da prisão preventiva o Paciente requer a concessão da ordem,
in limine litis
,
apenas, e, tão somente para que conceda ao Paciente a
REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA até o julgamento final do writ;
Em não entendendo assim, requer-se seja
concedida a presente ordem, in limine litis, revogando-se a prisão preventiva por inexistência do
Periculum Libertatis
;
ou
Alternativamente
, em não sendo o caso de se restabelecer plenamente a liberdade da Paciente,
seja substituída a prisão preventiva por algumas das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação da decisão impugnada.

Em qualquer caso, ao final, requer-se seja
definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus,
assegurando-se a liberdade do
Paciente
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

A i
ntimação
da
advogada
para fins de
SUSTENTAÇÃO ORAL
na
sessão de julgamento do presente writ
.”.

Junta documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, solicitei informações ao juízo apontado coator e determinei a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.457.973).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 4.483.724).

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar substrato fático à sua alegação central - carência dos requisitos para a decretação da prisão cautelar do paciente, assim como de fundamentação idônea na decisão do Juízo
a quo
-,
tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso, pois, no tocante à ausência dos requisitos autorizadores da segregação, ao contrário do que sustenta a impetração, a diretiva questionada demonstra a necessidade da prisão do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública, regular andamento do processo e futura aplicação da lei penal.

Nesse sentido, transcrevo trechos do ato que decretou a custódia cautelar:

“(...)
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes os requisitos fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Nos autos, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse do flagrado, bem como sua disposição, o que denota que o réu tinha como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos.
(...)”.

Ao decidir sobre o pedido de revogação da medida constritiva, o Juízo inquinado coator, fundamentando e demonstrando sua necessidade, manteve custódia:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que foi homologada a prisão em flagrante do acusado e convertida em preventiva, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, diante da garantia da ordem pública.

A prisão cautelar é medida que faz parte do sistema, não contrariando os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Ao contrário, pois favorece a regularidade da instrução criminal, assegura a aplicação da Lei Penal e garante a ordem pública, portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária à atuação estatal.

Os indícios de autoria de materialidade do fato criminoso se encontram corporificados pelos depoimentos colhidos na fase administrativa, bem como pelo laudo de constatação provisória de fl. 18 do IPL.

Ressalte-se que o direito do acusado de responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter precário antes da sentença condenatória definitiva.
Assim, a manutenção do denunciado sob custódia estatal é de rigor, sendo inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Entendo ainda que a segregação cautelar está justificada pela garantia da ordem pública, uma vez que em liberdade o indiciado poderá vir a cometer novos delitos, uma vez que as circunstâncias de sua prisão em flagrante denotam que o acusado fez da prática do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, haja vista a expressiva quantidade de material entorpecente e demais apetrechos comumente utilizados na prática da traficância, tais como balança de precisão, fita adesiva e rolos de papel insulfilm.

Também é necessária a manutenção da prisão para garantir a aplicação da lei penal, não se descartando a possibilidade do denunciado se evadir do distrito de culpa na medida em que ainda não foi sequer citado. (...)”.

Como se vê, a medida constritiva se justifica diante dos indícios de autoria e materialidade, além de enfatizar, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da acentuada periculosidade do paciente demonstrada pelo seu modo de agir na empreitada delitiva, quando discorre que
“
as circunstâncias de sua prisão em flagrante denotam que o acusado fez da prática do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, haja vista a expressiva quantidade de material entorpecente e demais apetrechos comumente utilizados na prática da traficância, tais como balança de precisão, fita adesiva e rolos de papel insulfilm”.

Logo, diferente do que tenta fazer crer a impetrante, a segregação cautelar encontra-se amplamente embasada no decreto prisional e na decisão que o manteve, reafirmando a necessidade de ser preservada a ordem pública,
mormente considerando que o coacto responde a outro processo
, pelo cometimento de crime diverso, na Vara Criminal de Abaetetuba.

Por outro lado, como já destaquei por ocasião do indeferimento do pleito liminar, a autoridade inquinada coatora afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por serem ineficientes à garantia da ordem pública.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições subjetivas favoráveis, ressalto que essas circunstâncias, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a necessidade de ser mantida a medida, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto,
conheço da ordem e, no mérito, denego-a.

É o voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/03/2021